Tribunal: TJMT
Processo: 1020134-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020134-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MIGUEL FRANCISCO DE COL - CPF: 460.493.631-53 (AGRAVANTE), ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0014-16 (AGRAVADO), GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - CPF: 484.434.680-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – REJEIÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTA DE INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DA CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR – CARTA RECEBIDA POR FAMILIAR DO EXECUTADO SEM RESSALVA ALGUMA – VALIDADE – PRECEDENDE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2. Se o executado foi intimado pessoalmente, via postal, no mesmo endereço em que houve a citação válida do devedor, qual seja, Rua Manoel Matos Coelho, 160, Manain, Alta Floresta/MT, e que a carta foi recebida por familiar do executado, qual seja, Rafael de Moura Col, sem ressalva alguma, tem-se por válida a intimação do executado.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
MIGUEL FRANCISCO DE COL
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação Monitória no 1003091-77.2023.8.11.0007
ajuizada por
ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,
que rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de nulidade de intimação para pagamento do débito.

Alega, em suma, que a intimação para pagamento da condenação foi recebida por terceira pessoa diversa do agravante.

Sustenta que a inclusão de prestação que não estava autorizada pela decisão judicial gera nulidade insanável.

Aduz que o fato de a intimação ter sido recebida por pessoa da família, mas não sendo o devedor, não pode ser suficiente para suprir o ato, considerando que este tem prescrições legais muito bem definidas.

Afirma que o julgado trazido à lume na decisão recorrida diz respeito a uma situação diversa, que não tem o rito regulado de forma específica no CPC, que é a notificação extrajudicial que antecede à ação de busca e apreensão cautelar.

Narra que não se aplica o Tema 1.132 do STJ na espécie, assim, o ato não pode subsistir pois eivado de nulidade.

Relata que as exceções que permitem o ato ser realizado na pessoa de terceiro não se verificam no caso concreto, sendo que o processo é nulo de pleno direito a partir do ato consubstanciado pela intimação de ID no 138400591, que foi feita na pessoa de terceiro estranho ao processo.

Assevera que o perigo de dano resta demonstrado, pois a permanência da caminhonete utilizada para o trabalho rural do agravante nas mãos do agravado inviabiliza o seu trabalho e agrava a situação financeira pela qual passa inviabilizando o acerto de compromissos.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo do ato de penhora, devolvendo-se o bem ao agravante.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de declarar a nulidade do feito, a partir da intimação do agravante.

A liminar foi indeferida no ID no 237241164.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 238158661.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 243739699, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
SOUBHIA & CIA LTDA
ajuizou o
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória no 1003091-77.2023.8.11.0007
ajuizada em face de
MIGUEL FRANCISCO DE COL,
requerendo a intimação do executado para pagar no prazo legal o valor de R$ 55.783,45 (cinquenta e cinco mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

O executado foi citado em 15/05/2023, por carta, via AR (ID no 118736443), com prazo pagamento da dívida e seus consectários legais, ou apresentar embargos monitórios na forma do art. 701, § 2o do CPC/15.

O executado após ser citado não pagou, nem opôs embargos monitórios.

O processo foi julgado constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

A sentença transitou em julgado em 26/07/2023, sem interposição de recurso, conforme certificado no ID no 124353885.

A parte exequente se manifestou nos autos, apresentando cálculo atualizado da dívida, no importe de R$ 67.479,97 (sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), requerendo a pesquisa nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, ANOREG e RENAJUD em nome do executado (ID no 134454372).

O executado foi intimado para pagamento da dívida em 04/01/2024, conforme AR (ID no 138400591), contudo, quedou-se inerte.

No ID no 152554565 foi deferido o pedido de pesquisas requerido pelo exequente.

No ID no 149389224 foi deferida a pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, o que acabou por apontar a existência do veículo TOYOTA/HILUX, 2007/2007, PLACAS NJP6510.

Em seguida, a parte exequente requereu a restrição via sistema RENAJUD do veículo constante do ID no 153000454, bem como a penhora, avaliação do veículo TOYOTA HILUX CD4X4, 2007/2007, PLACA NPJ6510, o que foi deferido no ID no 154036168 e 155071161.

Em seguida, o executado compareceu aos autos impugnando à penhora no ID no 159781907 e, requereu a nulidade de sua intimação pessoal para o pagamento do débito sob execução, sob o fundamento de que recebida por familiar seu, estranho à lide.

Instada a se manifestar, a parte exequente alegou ser válida a intimação, visto que entregue no endereço do executado (ID no 160043038).

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Janaina Rebucci Dezanetti rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de nulidade da intimação para pagamento do débito, conforme relatado.

Contra essa decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, o executado, ora agravante foi intimado pessoalmente, via postal, conforme ID no 138400591, no mesmo endereço em que houve a citação válida do devedor, conforme ID no 118736443, qual seja, Rua Manoel Matos Coelho, 160, Manain, Alta Floresta/MT. Vejamos:

Ademais, denota-se dos autos que a carta foi recebida por familiar do executado, qual seja, Rafael de Moura Col, sem ressalva alguma.

A esse respeito, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) destaquei

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE
.

1.
É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) destaquei

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Arguição de nulidade de citação. AR que foi encaminhado para o endereço do réu e recebido por terceira pessoa, que tem o mesmo sobrenome do agravante, não recusou recebimento e consta em operações bancárias. Citação válida.
Decisão que rejeita a tese de nulidade, que deve ser mantida. Intimação no cumprimento de sentença realizada no endereço do executado. Irregularidades não demonstradas. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 21225921220238260000, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 30/05/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023) destaquei

Nesse contexto, não merece reforma a decisão recorrida, de modo, que deve ser considerada válida a intimação do executado.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024